Tribunal: TJDFT
Processo: 0749245-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0749245-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDUARDO FERREIRA DE FREITAS D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0722813-17.2024.8.07.0018 que, ao analisar a impugnação apresentada, manteve os cálculos da contadoria judicial, sob o fundamento de que a forma de aplicação da taxa SELIC sobre o montante consolidado já havia sido definida em decisão anterior (ID 238827150), contra a qual não houve interposição de recurso, reconhecendo-se, por conseguinte, a ocorrência da preclusão. Sustenta o agravante, em síntese, que a decisão recorrida violou entendimento jurisprudencial segundo o qual a taxa SELIC, por ser índice composto, não pode incidir sobre crédito consolidado que já compreenda juros moratórios, sob pena de anatocismo. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo e o provimento do agravo para que seja determinado o recálculo do débito, afastando-se a aplicação da SELIC sobre o montante global (principal + correção monetária + juros). É a síntese necessária. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Consoante regra insculpida no art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Conforme se verifica dos autos originários, a decisão de ID 238827150 fixou expressamente o modo de aplicação da Taxa SELIC sobre o débito em execução. O Distrito Federal, devidamente intimado, não interpôs recurso contra tal deliberação, permitindo a formação da preclusão temporal sobre o tema. A decisão ora agravada apenas reconheceu a preclusão e determinou a continuidade do feito, não havendo inovação decisória nem reexame de mérito da forma de cálculo. Nessa hipótese, inexiste interesse recursal, pois o ato judicial impugnado não modificou a situação jurídica preexistente, limitando-se a reafirmar os efeitos de decisão anterior transitada em julgado no âmbito processual. Nos termos dos arts. 507 e 1.009, §1o, do CPC, é vedada a rediscussão de questão já preclusa. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que não se conhece de agravo de instrumento que pretenda reabrir debate sobre matéria atingida pela preclusão, porquanto ausente o pressuposto de admissibilidade recursal. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SALDO REMANESCENTE. INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E MULTA. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Consoante preveem os artigos 505 a 508 do Código de Processo Civil, opera-se a preclusão sobre as questões já decididas na lide, sendo vedada a rediscussão, salvo em específicas hipóteses legais. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1701175, 07034572720238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no DJE: 23/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. HASTA PÚBLICA. CANCELAMENTO. PRECLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não merece conhecimento o agravo de instrumento que objetiva a rediscussão de matéria atingida pela preclusão. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1297220, 07276781620198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 11/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Agravo interno no AGI. Matéria preclusa. Decisão anterior. Não se conhece do agravo de instrumento que, a pretexto de impugnar suposta decisão interlocutória posterior, volta-se, em verdade, contra a antecedente, acobertada pela preclusão. (Acórdão 1195431, 07198864520188070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 2/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além do mais, o pedido de efeito suspensivo também não merece acolhida. A alegação de risco de dano decorrente da eventual expedição de precatório com cálculo supostamente incorreto não configura periculum in mora concreto, sendo insuficiente para caracterizar urgência apta a justificar tutela provisória em sede recursal. Nesse panorama, mostra-se inequívoca a consumação da preclusão, nos termos da regra contida no art. 507 do CPC, segundo a qual é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Assim, considerando que a matéria suscitada no presente recurso já foi analisada por diversas vezes pelo Juízo a quo e não foi impugnada no momento oportuno, resta impossibilitado o revolvimento da questão, ensejando a inadmissibilidade do presente agravo de instrumento. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em razão da preclusão da matéria e ausência de interesse recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator